Tribunal: TJSP
Processo: 2005973-72.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA REAPRECIAÇÃO – CPC, ART. 1.040, II, CPC – DESCABIMENTO – Compatibilidade da decisão proferida nestes autos com a tese fixada pelo STF no RE no 1.169.289/SC (Tema 1.037), segundo a qual: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA REAPRECIAÇÃO – CPC, ART. 1.040, II, CPC – DESCABIMENTO – Compatibilidade da decisão proferida nestes autos com a tese fixada pelo STF no RE no 1.169.289/SC (Tema 1.037), segundo a qual: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5o do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'". – Acórdão mantido, sem juízo de retratação – Devolução dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005973-72.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PEDRALIX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, é agravado DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acórdão
mantido, sem juízo de retratação Devolução dos autos à Presidência da Seção
de Direito Público. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005973-72.2018.8.26.0000 -Voto no 29092
2
VOTO No 29.092
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2005973-72.2018.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: PEDRALIX S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
AGRAVADA: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO - DER
INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL E
OUTRO
Juiz de 1a Instância: Luiz Henrique Lorey
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS PARA REAPRECIAÇÃO CPC, ART. 1.040, II,
CPC
DESCABIMENTO
Compatibilidade da decisão
proferida nestes autos com a tese fixada pelo STF no RE no
1.169.289/SC (Tema 1.037), segundo a qual: "O enunciado
da
Súmula
Vinculante
17
não
foi
afetado
pela
superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo
que não incidem juros de mora no período de que trata o §
5o do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento
pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se
após o 'período de graça'". Acórdão mantido, sem juízo de
retratação Devolução dos autos à Presidência da Seção de
Direito Público.
Trata-se
de
devolução
dos
autos
pela
Presidência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal (fls. 402/403)
para o juízo de retratação, tendo em vista a questão relacionada ao Tema
1.037 do Supremo Tribunal Federal, decorrente do julgamento do mérito
do RE no 1.169.289/SC.
O v. acórdão de fls. 244/250 negou provimento
ao Agravo de Instrumento interposto por PEDRALIX S/A. INDÚSTRIA E
COMÉRCIO, sob o argumento de que “Correto, ainda, o entendimento do
Magistrado de primeira instância no que tange à determinação de
aplicação da Súmula Vinculante 17, segundo a qual 'durante o período
previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da Constituição, não incidem juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005973-72.2018.8.26.0000 -Voto no 29092
3
de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos', já que determinou
apenas o cálculo de juros moratórios em relação às parcelas pagas após
o prazo da moratória prevista no § 1o do art. 100 da Constituição
Federal, no caso, a 4a e 10a parcelas, pagas após o vencimento”.
A agravante interpôs Recurso Especial (fls.
271/300)
e
Recurso
Extraordinário
(fls.
303/335),
devidamente
respondidos a fls. 338/343.
A Presidência da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos para reapreciação da questão, nos
termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando
o julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG (fls. 346/350).
O acórdão de fls. 244/250 foi mantido, sem
juízo de retratação, por ser plenamente compatível com o Tema 810 de
repercussão geral, com a devolução dos autos à Presidência da Seção de
Direito Público (fls. 351/357).
A fls. 402/403, a Presidência da Seção de
Direito Público determinou a devolução dos autos para reapreciação da
questão, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil,
considerando o julgamento do mérito do RE no 1.169.289/SC:
“O julgamento do mérito do RE no 1.169.289/SC, Tema no
1.037,
STF,
DJe
01.07.2020, fixou a seguinte tese:
"O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi
afetado
pela
superveniência
da
Emenda
Constitucional 62/2009, de modo que não
incidem juros de mora no período de que trata
o § 5o do art. 100 da Constituição. Havendo o
inadimplemento pelo ente público devedor, a
fluência dos juros inicia-se após o 'período de
graça'".
Assim, ante o posicionamento adotado pela
Turma Julgadora, encaminhem-se os autos ao
excelentíssimo
senhor
relator
ou
a
seu
sucessor, conforme o disposto no inc. IV do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005973-72.2018.8.26.0000 -Voto no 29092
4
108 e caput do art. 109 do Regimento interno
deste Tribunal de Justiça, para que o órgão
colegiado reaprecie a questão nos termos do
art. 1.040, inc. II do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, após manifestação da
Turma Julgadora, retornem os autos para o
exame
de
admissibilidade
dos
recursos
interpostos.”
É o relatório.
Não é o caso de proceder a reapreciação da
questão, amparada no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo
Civil, já que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do Tema 1.037 se mostra compatível com a decisão proferida nestes
autos.
A tese fixada no precedente em comento foi
assim sintetizada pelo C. Supremo Tribunal Federal:
"O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi
afetado
pela
superveniência
da
Emenda
Constitucional 62/2009, de modo que não
incidem juros de mora no período de que trata
o § 5o do art. 100 da Constituição. Havendo o
inadimplemento pelo ente público devedor, a
fluência dos juros inicia-se após o 'período de
graça'".
No precedente mencionado (RE 1.169.289/SC),
discutiu-se a possibilidade de incidência de juros da mora no período
compreendido entre a data da expedição do precatório ou da requisição
de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TEMA
1037.
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
JUROS
DE
MORA.
INCIDÊNCIA
NO
PERÍODO
COMPREENDIDO
ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO
OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV)
E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1.
Em
10/11/2009,
a
jurisprudência
do
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005973-72.2018.8.26.0000 -Voto no 29092
5
que, “durante o período previsto no parágrafo
1o do artigo 100 da Constituição, não incidem
juros de mora sobre os precatórios que nele
sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de
consolidação, consubstanciando o Enunciado 17
da Súmula Vinculante desta CORTE.
2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada
a Emenda Constitucional 62, que promoveu
ampla
reformulação
no
art.
100
da
Constituição, o qual versa sobre o regime de
precatórios.
3. Não obstante a norma à qual se refere à SV
17 tenha sido deslocada do parágrafo 1o para o
parágrafo 5o do art. 100, tal modificação não
altera o sentido do enunciado sumular - que,
aliás, não foi afetado por qualquer disposição
da Emenda 62.
4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5o,
da Constituição (precatórios apresentados até
1o de julho, devendo ser pagos até o final do
exercício seguinte) costuma ser chamado de
“período de graça constitucional”.
5. Nesse interregno, não cabe a imposição de
juros de mora, pois o ente público não está
inadimplente.
6. Caso não haja o pagamento integral dentro
deste prazo, os juros de mora passam a correr
apenas a partir do término do “período de
graça”.
7. Recurso extraordinário a que se nega
provimento. Tese de repercussão geral: "O
enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi
afetado
pela
superveniência
da
Emenda
Constitucional 62/2009, de modo que não
incidem juros de mora no período de que trata
o § 5o do art. 100 da Constituição. Havendo o
inadimplemento pelo ente público devedor, a
fluência dos juros inicia-se após o 'período de
graça'". (RE no 1.169.289/SC
Plenário - Rel.
Min. ALEXANDRE DE MORAES j. 16/06/2020)
O
acórdão
de
fls.
244/250
consignou
expressamente que “Após o parcelamento, o débito é apenas corrigido
monetariamente, incidindo juros de mora tão somente se o depósito da
parcela não for efetuado na data do vencimento”, a teor da Súmula
Vinculante no 17 do STF.
Portanto, não é o caso de reapreciação do
julgado, já que este se mostra compatível com a tese fixada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005973-72.2018.8.26.0000 -Voto no 29092
6
julgamento do RE no 1.169.289/SC.
Assim, como há compatibilidade do julgamento
do agravo de instrumento com a tese fixada pelo C. Supremo Tribunal
Federal, nada há que se reparar quanto à decisão anteriormente
proferida.
Pelo exposto, pelo meu voto, mantém-se o v.
acórdão proferido por esta C. Câmara julgadora, determinando-se o
retorno dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.
Eventuais recursos interpostos contra este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora